Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297/STJ.
2. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. (Tema 1061/STJ).
3. Na hipótese, diante da impugnação do autor quanto à autenticidade da assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário postas “sub judice”, incumbia à instituição financeira ré fazer a prova, por meio da realização de perícia técnica, de que o documento foi assinado pelo consumidor. Não se desincumbindo do ônus de comprovar sua tese de defesa, a declaração de inexistência do contrato fraudulento é medida que se impõe.
4. A quantia cobrada indevidamente do consumidor decorreu de expressa previsão contratual até então válida, de forma que se impõe a restituição simples, porquanto afastada a má-fé. Situação dos autos que retratou situação de controvérsia sobre a legalidade do negócio jurídico impugnado, sem que se possa extrair da conduta do banco réu a cobrança de má-fé.
5. Os contratos postos “sub judice” foram declarados inexistentes, afastando o nexo causal apto a determinar qualquer restituição recíproca ancorada nos pactos em questão, eis que inexiste negócio jurídico válido ou prova de recebimento de valores por parte do contratante.
6. Tratando-se de sentença declaratória e condenatória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do proveito econômico obtido, na hipótese, o valor da dívida declarada inexistente somado ao montante correspondente à repetição do indébito.
7. Recuso conhecido e parcialmente provido.